Tribunal: TJPA
Processo: 0813142-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813142-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo a periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do crime, pois, além dos entorpecentes, foram apreendidos 35 (trinta e cinco) munições de calibre .40, as quais, segundo informações constantes dos autos, seriam utilizadas para atacar agentes da segurança pública, sem contar, ainda, que, o veículo onde estava o paciente e seus comparsas teria sido utilizado em uma tentativa contra um policial, bem como que um dos flagranteados teria envolvimento direto com a morte de um policial penal, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Denilza de Souza Teixeira, inscrita na OAB/PA sob o nº 8.020, em favor de DIOGO SOARES DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA (ID – 11031670).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0803147-52.2022.8.14.0070 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Aduz que ele está sofrendo constrangimento ilegal em virtude
da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou, alternativamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão de minhas férias regulamentares, foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 15/09/2022, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno ao meu gabinete (ID – 11064529).

Em 19/09/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 11108704).

Em 23/09/2022, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 11168775),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do coacto, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 11031685) o seguinte:

“(...)

Com relação aos Flagranteados
CARLOS EDUARDO SOUSA MORAES,
DIOGO SOARES DOS SANTOS
E ALAN MODESTO DA SILVA
verifico preenchidos os requisitos legais da prisão em flagrante, uma vez que se encontra, a princípio, como incursos às penas do art. 33 e 35 da lei n° 11.343/2006 art. 14 da lei 10.826/2003, portanto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, diante da necessidade da garantia da ordem pública
.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nos autos,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, eis que, além das drogas apreendidas, foram localizadas 35 munições da marca CBC calibre. 40, com notícias de que pretendiam atacar agentes de segurança pública
. Além disso,
segundo consta dos autos, no dia 22/08/2022, o veículo ora apreendido teria sido usado em uma tentativa contra policial penal
. Além disso,
há notícias que CARLOS EDUARDO SOUSA MORAES teria envolvimento direto com a morte do Policial Penal NAZARENO
.

No mais, não se pode desconsiderar a quantidade de armas, munições, celulares e equipamentos, comumente usados em práticas delitivas, que foram apreendidos no imóvel apontado pela autuada MAIVA CRISTINA, com a suspeita de que
os ocupantes do imóvel e do veículo estavam, em conjunto com CARLOS EDUARDO, DIOGO E ALAN MODESTO, planejando contra vida de agentes de segurança pública
.

Tais circunstâncias acima indiciam que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública
, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva dos flagranteados CARLOS EDUARDO SOUSA MORAES, DIOGO SOARES DOS SANTOS E ALAN MODESTO DA SILVA.

(...)

A presente decisão serve como MANDADO DE PRISÃO em desfavor dos flagranteados CARLOS EDUARDO SOUSA MORAES, DIOGO SOARES DOS SANTOS E ALAN MODESTO DA SILVA (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do crime, pois, como bem observado pelo juízo coator, além dos entorpecentes, foram apreendidos 35 (trinta e cinco) munições de calibre .40, as quais, segundo informações constantes dos autos, seriam utilizadas para atacar agentes da segurança pública, sem contar, ainda, que, o veículo onde estava o paciente e seus comparsas teria sido utilizado em uma tentativa contra um policial e um dos flagranteados teria envolvimento direto com a morte de um policial penal, evidenciando a periculosidade de todos eles e justificando, assim, o perigo dos seus estados de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- CORRUPÇÃO DE MENOR -
PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO FUNDAMENTADA -
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolveram os delitos
.”
(TJ/MG, HC 1202724-70.2022.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

Nulidade da prova por violação de domicílio não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que a preliminar foi apreciada na sentença condenatória e afastada porquanto o mandado de busca e apreensão teria sido fundamentado em investigações prévias e denúncias anônimas.
Condições pessoais do paciente (reincidente), aferida concomitantemente com as circunstâncias do fato e a gravidade do crime demonstram a necessidade, suficiência e adequação da prisão cautelar e o periculum libertatis
. Ausência de fundamentação não verificada, motivação per relationem.
Demonstrada a necessidade, suficiência e adequação da prisão cautelar e o periculum libertatis. A substituição da prisão preventiva por medida diversa não seria capaz de afastar o periculum libertatis. ORDEM DENEGADA
.”
(TJ/RS, HC 0106608-17.2020.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Leandro Augusto Sassi, j. 16/12/2020) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do coacto, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 21/10/2022